Tribunal: STF
Processo: ARE 1404309
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (e-Doc. 18, fla. 4):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Caso dos autos em que a pena a ser considerada para o cálculo da prescrição é de 02 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, aqui desconsiderado o aumento pela continuidade delitiva. Para tal hipótese, a lei penal reserva o prazo prescricional de 08 (oito) anos, a teor do art. 109, IV, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.



    2. Não ultrapassado o lapso temporal de 08 (oito) anos entre a data do fato, em 10/10/2002, e o recebimento da denúncia, em 30/01/2007, ou entre esta data e a publicação da sentença condenatória, em 22/07/2014, nem entre esta última data e a da publicação do acórdão, em 21/01/2020.



    3. Agravo em execução não provido.” 



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão teria violado o art. 5º, XXXIX, XL e LV, da CF/88, requerendo, ao final, a sua reforma com vistas a reconhecer a prescrição da pretensão executória da pena na modalidade retroativa (e-Doc. 23).



    O recurso foi inadmitido na origem ao argumento de que não transcorreu o referido lapso temporal entre os marcos interruptivos pertinentes (e-Doc. 28).



    No Agravo, a parte recorrente reproduz os argumentos ventilados nas razões do apelo extremo, reiterando, assim, sua alegação no sentido de que Há prova cabal demonstrado no Agravo à Execução (RESE) da consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em 11/10/2010, igual ou maior que 8 anos da pena in concreto, pelo fator agravante de que trata-se de evento delitivo consumado ainda quando vigorava a redação antiga do art. 110, §§ 1º e 2º, do Código Penal, foi deflagrado o ilícito penal. (e-Doc. 34).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, consoante muito bem pontuado pelo Parquet Estadual em suas contrarrazões (e-Doc. 25), incide o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois houve a mera indicação genérica das normas da CF/88, certo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar especificamente, através de uma correlação lógica entre os fatos e a redação dos dispositivos constitucionais, no que consistiria a alegada violação direta a eles.



    Por fim, observa-se que a matéria veiculada nas razões deste Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CARTA MAGNA, se houvessem, seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente